Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702093-74.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERMESON SILVA ALVES, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ICARO PARENTE LOPES, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, WERMESON SILVA ALVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por WERMESON SILVA ALVES, objetivando a suspensão de restrições financeiras perante os órgãos de proteção ao crédito, referentes ao contrato de financiamento bancário objeto da lide. Sustenta o requerente que a sentença de primeiro grau decretou a rescisão do contrato de financiamento, que seu nome permanece com restrição creditícia e que, sendo comerciante, as restrições prejudicam sua atividade comercial. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa toda e qualquer restrição financeira perante os órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes, bem como que a apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO seja compelida a suspender as restrições, sob pena de multa. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Da análise dos autos, verifico que o feito encontra-se apto para julgamento, tendo sido já apresentadas as contrarrazões aos recursos de apelação interpostos (IDs 74778938 e 74778943). Nesse contexto, entendo que a prestação jurisdicional definitiva constitui o meio mais eficaz para solucionar a controvérsia, sendo desnecessária a concessão de tutela provisória quando o julgamento do mérito pode ser realizado em prazo razoável. Ademais, embora se reconheça a existência de algum constrangimento decorrente das restrições creditícias, não há demonstração do perigo de dano que justifique a intervenção urgente deste Tribunal, tendo o requerente se limitado a alegar genericamente prejuízos à atividade comercial, sem comprovar dano iminente e irreparável concreto. Assim, a considerar que os recursos já se encontram prontos para julgamento, não se observa qualquer urgência excepcional que não possa aguardar o regular trâmite de processamento e análise dos recursos. Cumpre destacar, por fim, que a despeito da sentença de primeiro grau ter sido favorável ao requerente, o que em tese configuraria probabilidade do direito, a matéria encontra-se ainda passível de modificação em segundo grau, visto que um dos réus interpôs seu inconformismo em face do decisum. Assim, a questão de fundo permanece sub judice, não havendo certeza quanto à manutenção dos fundamentos da sentença após o julgamento colegiado. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator